Tribunal: STF
Processo: ARE 1263298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 50-68), assim ementado:
     “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE FORJADO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito.
    2. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. Na hipótese, em momento algum os agentes induziram ou instigaram a apelante a praticar o crime de tráfico de entorpecentes.
    3. Inviável a absolvição pelo crime de tráfico, considerando a coerência das palavras dos policiais, a quantidade de maconha apreendida (26 porções com massa líquida de 15.313,22g) - absolutamente incompatível com o mero uso -, bem como a localização de faca, balança de precisão.
    4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 
    5. Adequada a valoração da circunstância especial do artigo 42 da LAD acima do patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida.
    6. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permanecer preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu nos autos.
    7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.” (eDOC 3, p. 50-51; grifos originais)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 130-155), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta, bem como à Súmula 145/STF, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 75-113).
    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 3, p. 181-183). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 9-20) e do AREsp (eDOC 3, p. 186-187; eDOC 4, p. 1-8).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.662.201/DF, mediante decisão (eDOC 5, p. 16-17) transitada em julgado aos 17.3.2020 (eDOC 5, p. 20). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, o RE em apreço carece do necessário prequestionamento da matéria constitucional nele suscitada, o que faz atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Finalmente, porque consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da decisão ora agravada:
    “De igual modo, descabe o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 145 da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019).” (eDOC 3, p. 183) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente